Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. NATUREZA COMERCIAL DO BEM. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que a Súmula 308 do STJ, que trata da desoneração do gravame hipotecário em imóvel de terceiro adquirente, quando realizado entre a construtora e o agente financeiro, deve ter seus efeitos modulados e aplicados exclusivamente aos bens residenciais e submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH.
2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Maioria.